Tribunal: TJDFT
Processo: 0722301-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA ANTECIPADA. LEVANTAMENTO DE GRAVAME. ALEGAÇÃO DE GOLPE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA.
1. O pedido recursal deve ser analisado sob a perspectiva da tutela provisória fundada em alegada urgência, razão pela qual, nos estritos limites cognitivos dessa espécie de provimento judicial, deve-se perquirir se estão presentes, ou não, os requisitos legais da verossimilhança e do periculum in mora (art. 300, CPC).
2. Em análise dos autos originários, observo que, até este momento processual, não há elementos suficientes para aferir a dinâmica da suposta tentativa de golpe, delimitando, ainda que sumariamente, eventual ilegalidade do ato realizado pelo Agravado.
3. Dessa forma, a análise da questão demanda regular dilação probatória, situação incompatível com a medida antecipatória pleiteada.
4. Recurso conhecido e desprovido.